Tribunal: TJES
Processo: 5009859-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009859-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
): Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009859-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
JOÃO PAULO SOARES DE JESUS
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Advogado do(a) PACIENTE:
SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

VOTO

Inicialmente, destaco que na data de 7.10.2022, foi diferida a análise do pleito liminar em razão da ausência de documentação acostada ao presente processo, razão pela qual foi determinado que o magistrado prestasse as informações necessárias, o que foi atendido (id. 3713971).

No caso em exame, é possível vislumbrar-SE, em princípio, a presença do pressuposto objetivo previsto no Art. 313, I, do CPP, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de homicídio qualificado, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Também é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, depoimentos prestados em sede policial e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau.

Demais disso, o magistrado impetrado fundamentou a prisão cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente, em comunhão de desígnios com outro acusado, abordou um veiculo de cor preta, em alta velocidade e efetuou disparos contra os dois passageiros, sendo um deles atingido por doze vezes, que veio a óbito. Consta também que o crime foi praticado em contexto de guerra de tráfico de drogas.

Aliado a isso, verificou-se que o paciente já foi condenado por tráfico de drogas (0013143-63.2019.8.08.0011) e responde por outro processo por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas (0001113-77.2021.8.08.0026)(
periculum libertatis
).

Assim, verifico que não foram afastados, de plano, os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão impugnada, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Vale ressaltar que nesses casos deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, o qual dispõe que o convencimento do magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

Nesse sentido já se manifestou esta colenda Primeira Câmara Criminal:

[...] Considerando que o delito em apuração é de extrema gravidade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício. (
TJES
, Habeas Corpus 0029751-04.2021.8.08.0000, Rel. Des.ª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 2.2.2022)

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado através da decisão que decretou a prisão preventiva e dos demais documentos presentes na ação penal.

2. A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente,
em comunhão de desígnios com outro acusado, abordou um veiculo, em alta velocidade e efetuou disparos contra os dois passageiros, sendo um deles atingido por doze vezes, vindo

a óbito.

3.
Além da ação penal, o paciente responde a outros 2 (dois) processos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, evidenciado o risco de reiteração delitiva.

4.
Por ter sido supostamente praticado crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

5. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.